Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701468-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLEEM ALVES DE JESUS AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência (suspensão dos atos expropriatórios). O teor da decisão agravada é o seguinte: “(...) No que tange ao pedido de tutela de urgência, é cediço que o Juízo tem o dever de se manifestar sobre todos os pedidos formulados pelas partes, mormente aqueles de natureza urgente, como a suspensão dos atos executivos. A ausência de análise do pedido de tutela de urgência contido na Impugnação à Penhora (ID. 239257750) configura, de fato, omissão, que deve ser sanada imediatamente. Assim, acolho os embargos para sanar a omissão e passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC. A executada sustenta a impenhorabilidade com base no art. 1o da Lei 8.009/90, alegando que o imóvel é seu único bem, mesmo estando temporariamente locado ou desocupado devido ao divórcio. Contudo, a própria Executada juntou aos autos prova de que alienou os direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão por meio de um Compromisso Particular de Compra e Venda (ID. 239257772) a terceiros (Leandro Holanda Laurentino Sobrinho e Fabíola de Souza Sobrinho Holanda). Ademais, foi certificado pelo Oficial de Justiça (ID. 243487955) que a executada mudou-se do local há mais de dois anos e que o apartamento se encontra desocupado. A alegação de que o imóvel é bem de família está seriamente mitigada pela prova da alienação dos direitos aquisitivos e pela constatação de que a executada não reside no local há tempo considerável. O imóvel residencial, para gozar da proteção da Lei n. 8.009/90, deve, em regra, ser o local de residência da entidade familiar, e a venda dos direitos aquisitivos retira a plausibilidade imediata da defesa de impenhorabilidade. Dessa forma, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, a probabilidade do direito não está demonstrada. O perigo de dano reside na continuidade dos atos expropriatórios. O prosseguimento da execução, com a avaliação e o preparo do leilão, é um risco inerente a qualquer processo executivo, que só deve ser suspenso se houver probabilidade robusta de o direito do executado ser acolhido. Todavia, considerando que o fumus boni iuris se mostra fragilizado pelos elementos de prova que apontam para a alienação dos direitos sobre o bem e a ausência de moradia, o periculum in mora não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão de um procedimento que busca a satisfação do crédito exequendo, que tramita desde 2017. Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração (ID 253409597) para sanar os vícios apontados: a) fica sanada a contradição no item 1 da decisão ID. 252153262, reconhecendo-se a regularidade da representação processual da executada MICHELLEEM ALVES DE JESUS, conforme procuração de ID 239257757; e b) fica sanada a omissão, procedendo-se à análise do pedido de tutela de urgência formulado na Impugnação à Penhora. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (suspensão dos atos expropriatórios) formulado na Impugnação à Penhora (ID. 239257750), ante a ausência de probabilidade do direito, que se mostra fragilizado pela prova da alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, e a ausência de residência no local;” Em suas razões, afirma que a continuidade dos atos expropriatórios pode culminar na alienação definitiva dos direitos aquisitivos da Agravante, produzindo prejuízo irreversível. Alega violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Afirma que não foi demonstrado o efetivo esgotamento dos outros meios executivos. Aduz que a simples circunstância de a executada não residir no imóvel não afasta o princípio da menor onerosidade. Consigna que a decisão não analisou a possibilidade de substituição da penhora. Narra que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Defende que não se condiciona a impenhorabilidade à ocupação física atual. Perfilha que a desocupação temporária do imóvel não afasta a natureza do bem de família. Declara que o imóvel se encontra em regime de copropriedade. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender a eficácia da penhora e de todos os atos expropriatórios sobre os direitos aquisitivos da agravante, inclusive para obstar eventual alienação judicial bem como a impenhorabilidade do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 80254751). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão da agravante é suspender aos atos executivos diante da impenhorabilidade do bem de família. Em 4 de fevereiro de 2025, a executada firmou compromisso particular de compra e venda dos direitos aquisitivos do imóvel em discussão com terceiros, circunstância que fragiliza de forma significativa a alegação de impenhorabilidade (ID 239257772, origem). Ademais, há notícia de que a executada não reside no imóvel há mais de dois anos, encontrando-se o apartamento desocupado (ID 243487955, origem). Tal circunstância afasta, ao menos em juízo de cognição sumária, a caracterização do bem como residência da entidade familiar. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 pressupõe, como regra, que o imóvel seja efetivamente utilizado como residência da família. A alienação dos direitos aquisitivos, somada à ausência prolongada de moradia no local, retira a plausibilidade imediata da tese de bem de família, não se evidenciando, portanto, a probabilidade do direito invocado. De outro lado, tampouco se vislumbra o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida excepcional. O cumprimento de sentença destinado à satisfação do crédito exequendo tramita desde 2017, revelando que o prosseguimento dos atos executivos não representa risco iminente ou irreversível à parte executada, mas, ao contrário, atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Ausentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g